Tribunal: STJ
Processo: 0102674-51.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249447 - RJ(2025/0221407-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A
ADVOGADO
: ALBERTO CESAR ROMANO - RJ046661
RECORRIDO
: NEVES E MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANA LUISA DAS NEVES CHOMSKI - RJ092910
JULIANA CRUZ TEIXEIRA DA SILVA - RJ179510
WALTHER JOSÉ SENG DAS NEVES - RJ017293
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTATADA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o órgão julgador deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da ação.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 455778cf-dce8-4776-b54b-42b83a139322

RECURSO ESPECIAL No 2249447 - RJ(2025/0221407-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A
ADVOGADOS
: SÉRVULO VIEIRA LIMA - RJ108924
RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
RECORRIDO
: NEVES E MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANA LUISA DAS NEVES CHOMSKI - RJ092910
JULIANA CRUZ TEIXEIRA DA SILVA - RJ179510
WALTHER JOSÉ SENG DAS NEVES - RJ017293
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTATADA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o órgão julgador deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da ação.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por HASPA HABITAÇÃO SÃO
PAULO IMOBILIÁRIA
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
S/A,
constitucional, contra acórdão do TJ/RJ.
Recurso especial interposto em: 23/1/2025.
Concluso ao gabinete em: 10/12/2025.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por NEVES E
Ação:
MOTTA ADVOGADOS ASSOCIAIS em desfavor da recorrente.
deferiu a tutela de urgência para determinar a
Decisão interlocutória:
reserva de 20% (vinte por cento) do valor de precatório em processo no qual o
autor, ora recorrido, autuou como advogado ao longo de 15 (quinze) anos, sendo
destituído na fase de execução.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54075722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:16
Código de Controle do Documento: e86aae36-e2e8-48e8-9f02-4e221cf594ee

Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios
contratuais. Decisão impugnada que deferiu tutela de urgência para determinar a
reserva de 20% do valor de precatório, em processo no qual o autor atuou como
advogado ao longo de 15 anos, sendo destituído na fase de execução. A revogação
do mandato é direito potestativo do mandante, mas não o desobrigada de pagar a
remuneração pelos serviços prestados pelo mandatário até a revogação do
mandato. Levantamento integral pelo credor que poderá frustrar o recebimento da
verba honorária. Presença do fumus boni iuris e periculum in mora. Aplicação da
Súmula 59 desta Corte. Agravo de Instrumento desprovido, prejudicado o agravo
interno.

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 489, IV, e 1.022, parágrafo
Recurso especial:
único, II, do CPC, e 25, V, da
bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 8.906/1994,
Além da negativa de prestação jurisdicional, defende, com base no
princípio da eventualidade, a prescrição da pretensão da parte autora, ora
recorrida.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
1. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da ação (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.081.502/MG,
e EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
.
2/2/2018
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018)
2. No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o
apesar de provocado por
art. 1.022
TJ/RJ,
meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre: (i) a alegação quanto à
impossibilidade de análise da prescrição pelo
em razão da supressão de
TJ/RJ,
instância, considerando que tal matéria ainda não foi decidida pelo Juiz, conforme
observado pelo voto vencido, e “aparece no Agravo somente como argumento de
apoio à tese de que inexistiria probabilidade do direito em favor do Recorrido para
justificar a concessão da tutela de urgência” (e-STJ fl. 286); e (ii) os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, considerando as particularidades da hipótese
(ação de arbitramento de honorários por suposta ausência de relação contratual –
sendo certo que não há título executivo formado e noticiado nos autos a quitação
oferecida pelo Embargado quanto a seus honorários) e o entendimento
Documento eletrônico VDA54075722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:16
Código de Controle do Documento: e86aae36-e2e8-48e8-9f02-4e221cf594ee

jurisprudencial quanto a impossibilidade de reserva de percentual de precatório
em favor de advogado possuidor de contrato de honorários após sua expedição (e-
STJ fls. 288 e 289).
3. Da análise do processo, constata-se que o
de fato, não analisou
TJ/RJ,
os referidos argumentos apresentados pela parte recorrente, em que pese
tenham sido devidamente suscitadas nas razões do agravo de instrumento e nos
embargos de declaração opostos pela referida parte.
4. Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a ação, permitindo, desse
modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Recusando-se o Tribunal a se manifestar sobre a questão federal, fica
obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao
do CPC, a fim de anular o
art. 1.022
acórdão recorrido, para que o Tribunal supra os vícios existentes. Nesse sentido:
DJe 27.11.2009; e
DJ 18.09.2000.
REsp 769.831/SP,
REsp 242.128/SP,
6. Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro
deslinde da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso o
Tribunal confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento
fático da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito
do recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
7. Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
sejam sanadas as omissões acima referidas, tendo-se como prejudicado o exame
das demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao
para que este se
TJ/RJ,
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA54075722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:16
Código de Controle do Documento: e86aae36-e2e8-48e8-9f02-4e221cf594ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.249.447 / RJ
Número Registro: 2025/0221407-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009402019888190021 01026745120238190000 08726969020238190001 1026745120238190000
202524504942 8726969020238190001 9402019888190021
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A
ADVOGADO
: ALBERTO CESAR ROMANO - RJ046661
RECORRIDO
: NEVES E MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: WALTHER JOSÉ SENG DAS NEVES - RJ017293
ANA LUISA DAS NEVES CHOMSKI - RJ092910
JULIANA CRUZ TEIXEIRA DA SILVA - RJ179510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Documento eletrônico VDA55853647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: 33c2d0da-4d5e-4032-af45-63d2e64b2536

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: 33c2d0da-4d5e-4032-af45-63d2e64b2536